Tribunal: TJPA
Processo: 0818827-88.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0818827-88.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LEONI JORGE PEREIRA MARQUES

REU: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE EXTINGUE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 966, §2.º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO OU PROVA NOVA. RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por servidor público estadual com o objetivo de desconstituir acórdão proferido em mandado de segurança, que lhe foi desfavorável, por ter negado o direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais. O autor sustenta ocorrência de erro de fato e existência de prova nova (CPC, art. 966, incisos VII e VIII), além da violação a direito líquido e certo à aposentadoria especial. Requer também devolução de valores supostamente indevidos e reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou em sua demissão posteriormente anulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível ação rescisória contra acórdão que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se houve erro de fato nos termos do art. 966, §1º, do CPC; (iii) determinar se os documentos trazidos pelo autor constituem prova nova apta a justificar a rescisão com base no art. 966, VII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória somente é cabível para desconstituir decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito quando tal decisão impedir a repropositura da demanda ou a interposição de recurso, nos termos do art. 966, §2.º, I e II, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O autor ajuizou novo mandado de segurança, no qual obteve a reintegração ao cargo, evidenciando que não houve impedimento à repropositura da demanda, o que afasta os pressupostos legais para o conhecimento da rescisória.

Não há erro de fato, pois o acórdão rescindendo analisou expressamente a documentação apresentada e concluiu pela insuficiência de provas para a concessão da segurança, reconhecendo a necessidade de dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

Os documentos apresentados como prova nova não preexistem ao julgamento do acórdão rescindendo, mas foram produzidos em processo posterior de reintegração, o que impede seu enquadramento como prova nova, nos termos do art. 966, VII, do CPC.

A ação rescisória não pode ser utilizada como substitutivo de ação de conhecimento ou como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria não enfrentada no processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória é incabível contra decisão que extingue o processo sem resolução do mérito, salvo quando caracterizado óbice à repropositura da demanda ou à interposição de recurso, nos termos do art. 966, §2.º, do CPC.

Não configura erro de fato a divergência interpretativa sobre provas analisadas pela decisão rescindenda.

Para fins do art. 966, VII, do CPC, considera-se prova nova aquela pré-existente à decisão rescindenda e cuja existência a parte ignorava ou de que não pôde fazer uso por motivo alheio à sua vontade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, caput, VII, VIII, §1º e §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos.etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores Componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 24.03.2026 até 31.03.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de liminar, proposta por LEONI JORGE PEREIRA MARQUES em face do ESTADO DO PARÁ, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO IGEPREV e DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO PARÁ, com o objetivo de desconstituir acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n. 0800160-98.2018.8.14.0000, que lhe foi desfavorável.

O autor, servidor público estadual ocupante do cargo de investigador de polícia civil, alegou que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao negar-lhe o direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais.

Segundo sustenta, a negativa baseou-se na suposta necessidade de dilação probatória quanto ao seu tempo de serviço e na perda do objeto da ação em virtude de sua demissão, que posteriormente foi anulada por decisão judicial no Mandado de Segurança n. 0808048-21.2018.8.14.0000, com trânsito em julgado, sendo determinado o retorno do servidor ao cargo e a substituição da pena de demissão por suspensão de 30 dias.

Aduz o autor que, à época do julgamento do primeiro mandado de segurança, não dispunha dos documentos constantes nos autos do PAD 014/2016 e do processo de reintegração, os quais constituem prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC, apta a demonstrar de forma inequívoca o cumprimento dos requisitos legais para sua aposentadoria com proventos integrais, conforme o processo administrativo n. 2011/336121.

Assevera que tais documentos atestam que, em 2016, já contava com mais de 33 anos de serviço como policial civil, com ingresso na carreira em 07/12/1983, conforme demonstrado em seus assentamentos funcionais e relatório da comissão do PAD, documentos não analisados no acórdão ora impugnado.

A inicial também sustenta que houve erro de fato (art. 966, §1º do CPC), na medida em que o acórdão rescindendo considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, qual seja, o tempo de serviço suficiente para a aposentadoria, já comprovado nos autos, mas desconsiderado.

Afirma que a Administração teria, inclusive, juntado certidão de tempo de serviço com dados incorretos, apontando apenas 29 anos, com o propósito de viabilizar a demissão do servidor e obstar sua aposentadoria.

Além da tese de erro de fato e da existência de prova nova, o autor invoca o direito à aposentadoria com base na Súmula Vinculante 33 do STF e na aplicação da Lei Complementar Federal n. 51/85, com respaldo em jurisprudência do STF que garante aos policiais civis o direito à aposentadoria especial com integralidade dos proventos.

Argumenta que preenche todos os requisitos legais e que a decisão rescindenda desconsiderou tais elementos, o que justifica sua rescisão.

O autor requer, ainda, a devolução de valores que teriam sido bloqueados de sua remuneração entre 2016 e 2018 durante o trâmite do PAD, sem respaldo legal, em afronta ao princípio do devido processo legal, à presunção de inocência e ao princípio do non bis in idem, já que a sanção de demissão foi posteriormente anulada.

Alega perseguição institucional por parte de membros da Administração Pública e irregularidades no procedimento administrativo, além da ausência de resposta definitiva ao seu requerimento de aposentadoria voluntária formulado ainda em 2011.

Ao final, requer a citação dos réus para, querendo, apresentarem contestação, o acolhimento da presente ação rescisória para rescindir o acórdão proferido no Mandado de Segurança n. 0800160-98.2018.8.14.0000, o reconhecimento do seu direito à aposentadoria com proventos integrais, a condenação dos réus à devolução dos valores bloqueados indevidamente no período indicado, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A contestação foi apresentada no id-31470761.

O Ministério Público apresentou parecer pela inadmissibilidade da rescisória, ou, caso superada, pela improcedência da ação.

É o relatório, com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao autor. Vejamos.

O autor ajuizou a ação rescisória aduzindo que obteve, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, na forma do art. 966, inciso VII, do CPC, e que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato ao exigir dilação probatória desnecessária, violando o direito do autor à aposentadoria com proventos integrais, na forma do art. 966, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

Ocorre que, conforme admitido pelo autor, o acórdão rescindendo consignou o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, face a perda de objeto decorrente da conclusão do processo administrativo disciplinar, que pretendia ver tramitando e foi indeferido, além da necessidade de dilação probatória inadmissível em sede de mandado de segurança.

É sabido que é permitido o processamento de rescisória de extinção do processo, sem resolução do mérito, somente quando, embora não apreciado o mérito na decisão rescindenda, a decisão impeça nova propositura da demanda ou admissibilidade de recurso, na forma do art. 966, §2.º, incisos I e II, do CPC.

No caso em espécie, não se caracterizou a ocorrência das hipóteses estabelecidas, para a finalidade de processamento da rescisória, pois não se configurou a existência de óbice a nova propositura da demanda ou admissibilidade de recurso, na forma exigida no art. 966, §2.º, incisos I e II, do CPC.

Inclusive, verifico que o próprio impetrante admite na peça inicial que impetrou novo mandado de segurança e obteve a concessão da segurança – processo n.º 0808048-21.2018.8.14.0000, onde houve anulação parcial do processo administrativo disciplinar com a alteração da pena de demissão pela pena de suspensão, e houve determinação de reintegração do servidor ao cargo, nos seguintes termos:

“No entanto, Excelência, após o decreto de demissão houve a novo mandado de segurança n. 0808048-21.2018.8.14.0000 que determinou a nulidade parcial do PAD – modificando a pena de demissão para a de suspensão – e, em ato contínuo, determinou a reintegração do servidor (impetrante) ao cargo anteriormente ocupado em julgamento no tribunal pleno do TJE/PA.

Neste processo, foi constatado e juntado aos autos relatório da comissão do PAD e os assentamentos funcionais do servidor nos quais é possível constatar que o impetrante possui mais 33 anos de tempo de serviço ao tempo de PAD em 2016 e, por este motivo, requer a juntada deste relatório a este ‘mandamus’ com o fim de assegurar o seu direito à aposentadoria voluntária nos termos do art. 112, §4º da Lei 5810/1994 formulada pelo impetrante no processo administrativo de aposentadoria n. 2011/336121, e súmula vinculante nº 33 do STF, razão pela qual se fundamenta a presente ação rescisória.”

Assim, torna-se inviável a apreciação da rescisória, posto que não se caracterizou a presença dos requisitos necessários ao processamento da ação rescisória, posto que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, e não há a presença dos requisitos exigidos no art. 966, §2.º, incisos I e II, do CPC,

Além do que, acompanho os fundamentos consignados no lúcido parecer do Ministério Público, consignando a inocorrência de erro de fato ou presença de prova nova,

sob os seguintes fundamentos, que adoto como integrante da presente decisão,
in verbis:

“A pretensão autoral objetiva, na verdade, obter um pronunciamento inédito sobre o direito à aposentadoria especial com integralidade, o que jamais foi apreciado na ação mandamental extinta. A ação rescisória não pode servir como substitutivo de ação de conhecimento ou como sucedâneo recursal voltado a reabrir matéria não enfrentada no processo originário.

No tocante ao suposto erro de fato, o autor sustenta que o Tribunal teria ignorado documentação capaz de comprovar o tempo de serviço. Todavia, o acórdão rescindendo examinou os documentos apresentados e concluiu que eles eram insuficientes para comprovar o direito, sendo necessária produção probatória incompatível com o mandado de segurança.

Logo, não há erro de fato, pois o fato controvertido — existência ou não de tempo suficiente — foi objeto de pronunciamento expresso pelo órgão julgador, que reputou ausente a necessária comprovação. O erro de fato pressupõe fato existente não considerado ou fato inexistente considerado como real, desde que não tenha havido debate ou pronunciamento judicial a respeito. Não é essa a hipótese dos autos.

Quanto à alegada prova nova, verifica-se igualmente a improcedência da pretensão. A prova nova, para fins de rescisória, deve ser pré-existente ao acórdão rescindendo, embora desconhecida ou inacessível à parte à época do processo originário
.

No caso, os documentos invocados decorrem do processo de reintegração, instaurado posteriormente, e refletem circunstâncias fáticas e funcionais que não estavam formalmente constituídas no momento do julgamento do mandado de segurança
.

Não se trata, portanto, de prova pré-existente, mas de elementos supervenientes que não poderiam ter sido considerados no mandamus originário, e que tampouco seriam aptos a afastar o fundamento central da extinção do processo: a impossibilidade de aferição do direito sem dilação probatória.

A rescisória, portanto, por sua natureza extraordinária, não admite reabertura de instrução probatória, nem admite que fatos posteriores sirvam de suporte para modificar decisão processual que reconheceu inadequação da via mandamental
.”

Isto porque, não configura erro de fato a divergência interpretativa sobre provas analisadas na decisão rescindenda, para fins do art. 966, VII, do CPC, e se considera prova nova aquela pré-existente à decisão rescindenda e cuja existência a parte ignorava ou de que não pôde fazer uso por motivo alheio à sua vontade.

Assim, face a ausência do óbice que impede nova propositura da demanda ou admissibilidade de recurso, na forma exigida no art. 966, §2.º, incisos I e II, do CPC, e da não caracterização de erro de fato ou prova nova, forçoso é reconhecer a inadmissibilidade do processamento da rescisória.

Ante o exposto, julgo extinção da rescisória, sem apreciação do mérito, face a ausência dos elementos do art. 966, §2.º, incisos I e II, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 31/03/2026